Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-91.2021.8.11.0026
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000142-91.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALDESON PEREIRA MOURA - CPF: 277.422.021-15 (RECORRENTE), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000142-91.2021.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrido(s):

Waldeson Pereira Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o Autor efetua o pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp” referente a quitação de contrato de financiamento, contudo, se tratava de documento adulterado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

Se o Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
a presente ação para:

1 –
DECLARAR
a quitação contratual entre as partes e a inexistência do débito ora impugnado, sem ônus para o requerente;

2 –
CONDENAR
o Reclamado a restituir a restituir o valor de
R$ 5.689,08(cinco mil seiscentos e oitenta e nove reais e oito centavos)
, em dobro em conformidade ao parágrafo único, do art. 42, do CDC, é a medida que se impõe, perfazendo a quantia de
R$11.378,16 (onze mil trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos)
, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; assim como as demais parcelas pagas pelo requerido durante o trâmite processual, caso haja comprovação do pagamento.

3 -
CONDENAR
o Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão.

4 –
Confirmar a Liminar
de Antecipação de Tutela deferida nos autos conforme ID No 51155122.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

Registro por oportuno, que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e assim será analisada.

O Requerido, em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, haja vista que o boleto é falso, não sendo beneficiário do valor pago.

O caso em discussão se refere a contrato de financiamento mantido com a Requerida desde 2017 e com o objetivo de quitar o restante das parcelas, o Autor entrou em contato por meio dos telefones da requerida (0800-775-8686 e 4002-1687 para fazer proposta de quitação boleto quitado, no entanto os telefones estavam bloqueados para ligação e não havia opção de falar com a atendente. Que acessou o site do Banco Pan e ao clicar no link “enviar proposta” apareceu anuncio da COVID-19 e por conta da pandemia os atendimentos seriam realizados pelo “whastapp”. Relata que passou a conversar pelo aplicativo e foi lhe informado que o pagamento deveria ser efetuado no valor de R$ 7.991,85, realizando o pagamento. Entretanto, ao enviar o comprovante de pagamento, não foi emitida a carta de quitação, tampouco foi realizada a baixa dos boletos. Afirma que tentou resolver o problema administrativamente, porém, não obteve êxito e teve que continuar pagando as parcelas do financiamento vincendas, para não ter seu nome incluído no rol dos maus pagadores.

Em sede de contestação, o Requerido argumenta que o boleto fraudado não corresponde aos boletos de sua emissão, sendo evidenciado que o beneficiário se tratou de pessoa física.

Pois bem. Em que pese todos os transtornos suportados pelo Autor, tenho que o Requerido não possui qualquer culpa pelo evento noticiado.

Restou evidenciado que o contato mantido pelo Autor não foi com representantes da Requerida, mas, sim com fraudadores, que emitiram o boleto fraudulento.

Outrossim, ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, consta que o beneficiário é diverso da instituição financeira requerida, conforme se segue:

Conforme supramencionado, o nome contido no boleto era de terceiro, restando claro que o Autor não foi diligente e nem precavida ao deixar observar o nome do beneficiário do crédito, no respectivo comprovante de pagamento.

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento do boleto enviado por aplicativo “whastapp”, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. EMISSÃO DE BOLETO COM BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009165671, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 13-02-2020)”

Assim, entendo que não pode ser imputada a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Reclamante, uma vez que deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira, considerando que foi recebido por aplicativo de mensagens e por beneficiário diverso.

Com isso, a sentença deve ser reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial, bem como revogo a tutela de urgência anteriormente concedida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021